Tribunal: TJES
Processo: 5001624-92.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001624-92.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFERSON CICERO ALVES DE SIQUEIRA
COATOR: 1 vara criminal Guarapari
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001624-92.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON CICERO ALVES DE SIQUEIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE MARCOS ROSETTI CUNHA - ES20775-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E REVISÃO NONAGESIMAL. DENEGAÇÃO.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Jeferson Cicero Alves de Siqueira, segregado preventivamente desde 14/05/2025 pela suposta prática de tráfico de entorpecentes e resistência. O Impetrante sustenta excesso de prazo, ausência de revisão periódica da custódia (art. 316, parágrafo único, do CPP) e carência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a inobservância do prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva acarreta o relaxamento automático da custódia; (ii) se existe desídia estatal caracterizadora de excesso de prazo; e (iii) se subsistem os requisitos para a manutenção da medida extrema.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF, ADI 6581 e STJ, AgRg na Pet 16308/DF) consolidou o entendimento de que o desrespeito ao prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica o relaxamento automático da prisão preventiva.

4. Constatou-se que o magistrado de origem realizou a revisão da necessidade da segregação em 04/02/2026, mantendo a custódia cautelar.

5. Não se verifica excesso de prazo desarrazoado ou desídia estatal, uma vez que o processo segue tramitação regular, com conclusão para decisão em 16/01/2026.

6. A manutenção da prisão justifica-se para garantia da ordem pública, ante a periculosidade evidenciada pelo modus operandi (fuga e resistência ativa) e pelo histórico criminal do paciente, que ostenta anotações por porte de arma e infrações no contexto da Lei Maria da Penha.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. O atraso na revisão prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, não gera o relaxamento automático da prisão preventiva se a segregação ainda se mostra necessária. 2. A reiteração delitiva e a resistência ativa à prisão são fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar com vistas à garantia da ordem pública".

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312, art. 316, parágrafo único, e art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 6581; STJ, AgRg na Pet nº 16308/DF; STJ, AgRg no RHC nº 213.491/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 17.12.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001624-92.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON CICERO ALVES DE SIQUEIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE MARCOS ROSETTI CUNHA - ES20775-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JEFERSON CÍCERO ALVES DE SIQUEIRA, em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que manteve a prisão preventiva do Paciente (ID 18051733).

Em suas razões (ID 18051729), o Impetrante sustenta, em síntese: a) a ocorrência de excesso de prazo na custódia cautelar; b) a ausência de revisão periódica da prisão preventiva, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP; c) a inexistência de fundamentação idônea para a manutenção da medida extrema; e d) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Pugna, liminarmente, pelo relaxamento da prisão ou pelo trancamento da ação penal.

De acordo com o narrado na Denúncia e no Auto de Prisão em Flagrante (APF), o Paciente foi detido em 14/05/2025, na orla da Praia do Morro, após ser flagrado comercializando entorpecentes. Ao notar a presença policial, o Paciente tentou se desfazer das drogas (cocaína, maconha e crack), empreendeu fuga pela areia e resistiu ativamente à prisão, desferindo socos contra os militares, sendo necessária a utilização de dispositivo eletrônico de incapacitação (TASER) para contê-lo.

O Juízo de primeiro grau fundamentou a necessidade da prisão na garantia da ordem pública, destacando o
modus operandi
violento e, principalmente, o histórico criminal do Paciente, que
ostenta anotações por porte ilegal de arma de fogo e infrações no contexto da Lei Maria da Penha
. Nas informações prestadas no id. 18173258, o Juízo de primeiro grau definiu melhor este histórico, tendo trazido que "
o acusado/paciente responde por outros três processos criminais, sendo 01 (um)
pelo crime porte irregular de arma de fogo, possui medidas protetivas em seu desfavor, tem 04
(quatro) entradas na unidade prisional e 03 alvarás judiciais, conforme consultas nos sistemas
judiciais".
Tais circunstâncias evidenciam um risco real de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Quanto à tese de nulidade por ausência de revisão nonagesimal (art. 316, parágrafo único, do CPP), o Superior Tribunal de Justiça (AgRg na Pet 16308/DF) esclarece que a inobservância do prazo de 90 dias não implica o relaxamento automático da prisão. Segundo a Suprema Corte (ADI 6581) e o STJ, o magistrado deve ser provocado a realizar a revisão, não gerando a soltura imediata do réu caso a segregação ainda se mostre necessária. Pude ver no andamento da ação penal que o Juízo de primeiro grau proferiu decisão revisional em
04/02/2026
, por meio da qual manteve a prisão preventiva do Paciente.

No caso vertente, verifico que os autos foram conclusos para decisão em 16 de janeiro de 2026, o que demonstra que o feito está em regular tramitação, não havendo que se falar em desídia estatal ou excesso de prazo desarrazoado que autorize o trancamento da ação penal (AgRg no RHC n. 213.491/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025) ou a liberdade do Paciente neste estágio processual.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.